Tribunal: STF
Processo: HC 67095
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- NÃO ADMISSIVEL A CONVERSAO DE PEDIDO ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS
EM RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO, EM
HABEAS CORPUS, POR TRIBUNAL LOCAL, SEM QUE ESSE ARESTO TENHA AINDA
SIDO PUBLICADO, PELA RAZÃO EVIDENTE DE QUE NÃO E POSSIVEL JULGAR-SE,
COMO RECURSO, PETIÇÃO QUE ATACA ARESTO CUJOS TERMOS SE IGNORA.
- OCORRENCIA, POREM, DE ILEGALIDADE QUE TRANSPARECE MANIFESTA NOS
AUTOS: DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE REUS QUE COMPARECEM A
JULGAMENTO, COMO MEIO DE COMPELIR SEUS ADVOGADOS A ESTAREM
PRESENTES A SESSAO DO JÚRI POPULAR.
- EM CASOS COMO O PRESENTE, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE TEM
ADMITIDO QUE SE CONCEDA HABEAS CORPUS DE OFICIO, AINDA QUANDO O
PEDIDO ORIGINARIO NÃO POSSA SER CONHECIDO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONCEDIDO, POREM, HABEAS CORPUS EX OFFICIO.